Tribunal: TJPA
Processo: 0800145-13.2023.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800145-13.2023.8.14.9100

APELANTE: MAIKE FERNANDO DA SILVA ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800145-13.2023.84.9100.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO.

APELANTE:
MAIKE FERNANDO DA SILVA ARAÚJO.

ADVOGADO:
FABÍOLA TAVARES DE CASTRO, OAB/PA nº 29.161-B.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz
Convocado.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. DEPOIMENTO DOS AGENTES DE SEGURANÇA QUE NÃO PRESENCIARAM A AGRESSÃO. TESTEMUNHO INDIRETO (
HEARSAY
). PROVA JUDICIALIZADA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP). A defesa pleiteia a reforma da decisão para absolver o apelante, com base na insuficiência de provas, argumentando que a condenação se amparou exclusivamente em elementos do inquérito policial, os quais não foram confirmados em juízo, notadamente pela retratação da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir se a retratação da vítima em juízo, ao negar a agressão, aliada à natureza indireta do testemunho dos policiais, autoriza a manutenção de um decreto condenatório fundamentado em elementos colhidos na fase investigativa, em face do que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal e o princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a condenação criminal não pode se basear exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de inquérito, sob pena de violação ao art. 155 do CPP. A prova, para ser válida, deve ser produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. No caso concreto, a única prova direta sobre a autoria, produzida em juízo, foi o depoimento da vítima, que negou a agressão e atribuiu a lesão a um acidente. Os testemunhos dos agentes de segurança, embora válidos, são considerados prova indireta ou de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
) quanto à autoria, pois não presenciaram o fato, limitando-se a relatar o que a vítima lhes disse na ocasião.

5. Diante da retratação da vítima em juízo e da ausência de outras provas judiciais diretas e independentes que a contradigam, a dúvida sobre a autoria delitiva se torna insuperável. A aplicação do princípio
in dubio pro reo
é medida que se impõe, conduzindo à absolvição por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e absolver o apelante da imputação, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, § 9º; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.549.790/SE; TJPA, Apelação Criminal nº 0021781-54.2009.8.14.0401; TJRS, Apelação Crime Nº 70056789266.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20
dias do mês de
agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MAIKE FERNANDO DA SILVA ARAUJO
, por meio de sua advogada constituída, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena.

Em suas razões (ID 20583266), a defesa pugnou pela reforma da sentença para absolver o réu, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, argumentando que a decisão se baseou em elementos do inquérito que não foram confirmados em juízo, especialmente diante da retratação da vítima. Subsidiariamente, pleiteou a revisão da dosimetria da pena.

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas (ID 20583272), pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo, com a manutenção da sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 22244346).

É o relatório.

VOTO

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO

2. DO MÉRITO RECURSAL

O cerne do presente recurso defensivo consiste na tese de absolvição por insuficiência de provas para sustentar o decreto condenatório.

Assiste razão ao apelante.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 91287326), que atestou a ofensa à integridade corporal da vítima. A autoria, contudo, não restou demonstrada de forma inequívoca sob o crivo do contraditório judicial, e é nesse ponto que a sentença condenatória se mostra insustentável.

Para uma análise precisa, é imperativo decompor a prova produzida e confrontá-la com os princípios basilares do processo penal.

É cediço que a retratação da vítima, por si só, não implica na automática absolvição do acusado, especialmente em crimes de violência doméstica, cuja ação penal é pública incondicionada. A jurisprudência é corretamente cautelosa ao analisar tais casos, pois a retratação pode, em certas situações, ser fruto do ciclo de violência, de dependência emocional ou de temor. Por isso, a condenação pode e deve ser mantida se houver
outros elementos de prova, produzidos em juízo, que sustentem a acusação de forma independente e segura.

Contudo, o caso em tela é diferente, e essa distinção é crucial.
A condenação se mostra frágil por se basear em uma presunção sobre o comportamento da vítima, em detrimento da prova efetivamente produzida em juízo. Analisemos o que foi colhido sob o contraditório:

1.

O Depoimento da Vítima:
A Sra. Liliane, única testemunha ocular dos fatos, ao ser ouvida em juízo, sob o compromisso de dizer a verdade, apresentou uma versão exculpatória. Ela
negou a agressão
e atribuiu a lesão constatada no laudo a um acidente doméstico. Esta é a única prova direta sobre a autoria produzida na fase judicial.

2.

Os Depoimentos dos Agentes de Segurança:
Os guardas municipais, ouvidos como testemunhas, confirmaram a ocorrência e o relato que a vítima lhes fez na noite dos fatos. Seus testemunhos são válidos, mas é fundamental qualificar a sua natureza: eles são
testemunhas do "ouvir dizer"
(
hearsay testimony
) no que tange à autoria. Eles não viram o apelante agredir a vítima; eles testemunharam a vítima
dizendo
que foi agredida. Portanto, seus depoimentos servem como prova da existência de uma acusação inicial e da constatação de uma lesão, mas não são prova autônoma e independente da autoria. O valor de seu testemunho dependia da confirmação, em juízo, da versão da fonte primária, o que não ocorreu.

O que resulta dessa análise é um claro conflito: de um lado, a versão do inquérito; de outro, a versão do processo judicial. A sentença condenatória optou por dar validade à primeira em detrimento da segunda. Ao fazê-lo, violou a regra fundamental do
art. 155 do Código de Processo Penal
, que veda a condenação baseada exclusivamente em elementos informativos da investigação. A prova judicializada, longe de trazer a certeza necessária, instaurou dúvida intransponível sobre a autoria, devendo ser aplicado o princípio fundamental do
in dubio pro reo
.

Ademais, a fragilidade da prova judicializada é tamanha que levou o próprio órgão acusador, o Ministério Público, em suas alegações finais de primeira instância (ID 20583246), a pugnar pela absolvição do apelante. Embora tal manifestação não vincule o julgador, ela serve como um poderoso indicativo da dúvida razoável que paira sobre a autoria delitiva, reforçando a necessidade de aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Este entendimento encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. NECESSIDADE.
VEDAÇÃO À CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. [...]
A condenação criminal exige prova suficiente produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Elementos informativos obtidos na fase inquisitorial, sem ratificação em juízo, não são aptos a fundamentar uma sentença condenatória, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

(STJ - AREsp n. 2.549.790/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) – destaquei.

Aplicando raciocínio análogo, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já decidiu em casos semelhantes pela absolvição, quando a prova judicial se mostra frágil e contraditória:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º DO CP). ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. [...]
VÍTIMA QUE NEGA OS FATOS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DA VERSÃO APRESENTADA NA FASE POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS NA FASE INVESTIGATÓRIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. [...] inexistente a certeza do agir intencional do réu em ofender a integridade física da vítima, necessária a embasar o decreto condenatório, a absolvição é medida impositiva. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0021781-54.2009.8.14.0401 – Relator(a): VERA ARAUJO DE SOUZA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/02/2015) – destaquei.

No mesmo sentido, a jurisprudência de outros tribunais pátrios reforça que a dúvida gerada pela retratação, quando não sanada por outras provas diretas, conduz à absolvição:

Ementa: APELAÇÃO-CRIME. LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. A ocorrência dos fatos não restou devidamente esclarecida pela prova carreada aos autos, não havendo como se imputar ao acusado a autoria delitiva.
As declarações prestadas pela vítima em juízo não estão em consonância com aquelas prestadas na fase policial, e não encontram respaldo
[...] Assim, inexistente a certeza necessária a embasar o decreto condenatório, a absolvição é medida impositiva. RECURSO PROVIDO.

(TJRS - Apelação Crime Nº 70056789266, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 23/10/2014).

Portanto, uma vez que a prova produzida em juízo não foi capaz de gerar a certeza necessária para a condenação, a absolvição do apelante é a medida que se impõe, em estrita observância às garantias constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal.

Diante da absolvição, resta prejudicada a análise do pedido subsidiário de revisão da dosimetria da pena.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar na íntegra a r. sentença condenatória e
ABSOLVER
o réu
MAIKE FERNANDO DA SILVA ARAUJO
da imputação que lhe foi feita, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/08/2025